Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702744-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALTAIR DE ALMEIDA, DORIVAL MENDES LONG, HAMILTON GILBERTO MALLON, JOSÉ PAULUK, NOEL PAILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO PELO INPC. NOVOS CÁLCULOS. AGRAVO AVIADO PARA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INDÍCE DE CORREÇÃO DA POUPANÇA (IRP). PRECLUSÃO MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da preclusão. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reconsideração da decisão, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa pela violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Em suas razões, alega que a decisão que inadmitiu o recurso, violou o art. art. 5o, LV da CF e o art. 7o do CPC. Sustenta possuir alta demanda diariamente e processos em todo o território nacional, os quais retardam os pleitos. Pede, diante do princípio da equidade, que seja levado em consideração acordo com a individualidade de cada situação ou parte. 2. Conforme registrou a decisão agravada, o feito de origem refere-se a cumprimento provisório de sentença do julgado proferido na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, onde foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei no 8.088/90). 2.1. O tema foi objeto de julgamento do Agravo em Recurso Especial (AREsp 1030396/DF - 2016/0324571-4), processo no 2015 00 2 032991-0 - CNJ 0032991-38.2015.807.0000), com decisão transitada em julgado em 25/05/2020. 2.2. Somente após a decisão agravada, que reafirma a aplicação da decisão do Recurso Especial para a atualizado pelo INPC é que o agravante veio se manifestar sobre o tema no presente agravo de instrumento. 2.3. Nota-se que, além da questão estar resolvia por decisão do STJ transitada em julgado, a parte ora agravante manifestou desinteresse na apresentação de eventuais esclarecimentos e deixou transcorrer in abis o prazo para impugnar a decisão especificamente quanto ao tema em sua petição. 3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. 3.1. Assim, o que se verifica em verdade é que o agravante reitera pretensão já formulada. Desta feita, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). 3.2. Portanto, considerando que o agravante pretende rediscutir matéria já decidida sobre a qual operou a preclusão, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 507, art. 932, III do CPC. 4. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa fixada em 5% sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio da multa. 5. Agravo interno improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 62, §§ 3o e 11, da Constituição Federal, porque deveria ter ordenado a aplicação do INPC para correção monetária do crédito objeto de ações de cumprimento individual de sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 62, §§ 3o e 11, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Caso fosse possível ultrapassar referida barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto a turma julgadora concluiu que a parte recorrente pretendia rediscutir matéria já decidida. E, para afastar a preclusão, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgRg no REsp n. 1.232.574/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015